Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004891-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), REGINALDO GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 745.751.554-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. H. M. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ENUNCIADO N. 42/TCCR/TJMT – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO INICIADA – NÃO CONSTATADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, aproveitou-se de sua proximidade com a vítima, na condição de seu avô materno, para violar por reiteradas vezes sua dignidade sexual, tendo os fatos vindo à tona tão somente após a menor, de apenas 11 (onze) anos de idade, relatar o ocorrido enquanto se encontrava no ambiente escolar, o que provocou o acionamento do Conselho Tutelar; circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

3.

Demais disso, não tendo sido ainda colhido o depoimento sem danos da vítima, tampouco iniciou-se a instrução criminal, deve-se observar o forte laço familiar entre a ofendida e o paciente (avô materno e neta), bem como o indício, extraído dos autos, de que familiares da vítima já estariam a desacreditar a sua narrativa, reconhecendo-se assim a existência de risco à instrução criminal decorrente de eventual concessão de liberdade ao increpado.

4.

Como é cediço, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, a análise da contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática dos delitos, mas, sim, da verificação de sua necessidade no momento da decretação. Precedentes.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1004891-30.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. PEDRO ROSA NETO

PACIENTE:

REGINALDO GUILHERME DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003410-42.2023.8.11.0008 (PJe), em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra privado de sua liberdade desde
30/01/2024,
em razão da suposta prática do delito supramencionado.

Nesse cenário, defende se tratar de segregação decretada
à míngua de fundamentação adequada
, por ter o decreto cautelar se apoiado tão somente na
gravidade abstrata
do delito imputado ao paciente, ao que acrescenta a arguição de
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, em razão do interstício temporal de
05 (cinco) meses
entre o suposto episódio delitivo e a prisão cautelar, ao longo dos quais não houve, na intelecção do impetrante, qualquer eventual demonstração de
periculum libertatis
; tudo em conformidade com os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, que é primário, se encontra aposentado e possui residência fixa.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 204602246 e seguintes.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 204826153), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 205813669.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, antes que o parecer aportasse aos autos, o d. causídico formulou
pleito pela reconsideração
da decisão que indeferira o pedido liminar (ID 187091155), posteriormente requerendo a juntada de documentação destinada a comprovar suas alegações (ID 187516193), petitório que foi
rejeitado
(ID 187718184).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 206890672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003410-42.2023.8.11.0008, a d. autoridade policial representou pelo recolhimento cautelar ao cárcere de
REGINALDO GUILHERME DOS SANTOS
, investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 217-A ,
caput
, do Código Penal
.

Após manifestação favorável do
parquet
, a d. autoridade judiciária
decretou
a prisão preventiva do paciente, em
25/01/2024
, vindo o correspondente mandado de prisão a ser cumprido em
31/01/2024
.

Posteriormente, em
16/02/2024
, o
parquet
ofereceu
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, II, ambos do Código Penal
, tendo sido a denúncia recebida pelo d. juízo
a quo
em
08/03/2024
.

Colhe-se da exordial acusatória que, em data incerta, mas no ano de 2022, em residência particular situada à Rua Marechal Rondon, n. 454, Bairro Ouro Verde, em Nova Olímpia/MT, o paciente
REGINALDO GUILHERME DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, por diversas vezes,
praticou atos libidinosos contra a vítima
Letícia Helena Moreira da Silva
, de apenas 11 (onze) anos de idade à época dos fatos.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, em agosto de 2023, o Conselho Tutelar foi comunicado, por intermédio da Escola Estadual João Monteiro Sobrinho, que a criança
Letícia
havia relatado à coordenação da escola, em prantos, que seu avô lhe dizia palavras de cunho sexual e passava a mão em seu corpo, sendo que, no último episódio, após sair do banho, fora abordada por ele e jogada na cama, momento em que o paciente veio a praticar sexo oral contra a ofendida.

Em apuração dos fatos, se constatou que, em datas indeterminadas, quando a vítima ficava sozinha com
REGINALDO
, este a abraçava e passava as mãos em seu corpo, nos seios, braços e partes íntimas, até que, no último episódio,
Letícia
estava tomando banho quando percebeu que seu avô passava por perto muitas vezes. Incomodada, ela seguiu para o quarto e, ao tentar fechar a porta, não obteve sucesso, pois
REGINALDO
a empurrou até a cama, arrancou sua toalha e praticou sexo oral contra a vítima.

Decretada a prisão preventiva do paciente e cumprido o mandado de prisão, a i. Defesa pleiteou, posteriormente, a revogação do claustro, petitório que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o delito imputado ao paciente [
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, II, ambos do Código Penal
] possui pena máxima em abstrato
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do depoimento da ofendida, colhido ainda na fase inquisitiva, cujo excerto reproduzo a seguir,
in verbis
:

“[...]
QUE perguntado sobre os fatos, disse que não gosta de abraços; QUE perguntado o porquê não gosta de abraços, disse que
lembra dos atos do avô (pai da sua mãe), pois seu avô sempre ficava abraçando e passando as mãos em todo o seu corpo, nos seios, braços e na "perereca"
; QUE perguntado
quando foi a primeira vez, disse que lembra que foi em 2022, mas não lembra o dia certo
, lembra que sua avó não estava em casa, estava somente ela (vitima) e o avô; QUE perguntado quando foi a primeira vez, disse que
foi essa vez que seu avô ficou alisando o seu corpo
; QUE perguntado quantas vezes o seu avô pegou no seu corpo, disse que foram
muitas outras vezes
; QUE
todas as vezes que ia na casa da sua avó e estando o avô em casa, este sempre que tinha oportunidade de abusar, abusa desse jeito falado acima, passando as mãos em seu corpo
; QUE perguntado quando aconteceu a última vez, disse que foi também em 2022, mas não se lembra também da data,
nesse dia estava tomando banho na casa de sua avó, inclusive usou o banheiro da casa que fica do lado de fora da casa, mas percebeu que o seu avô passava muitas vezes na porta do banheiro que incomodada que avô estava passando em frente o banheiro, procurou ir logo para o quarto se trocar e ao entrar no quarto tentou fechar logo a porta, não conseguiu fechar, pois o seu avô empurrou a porta e a empurrou jogando na cama e arrancou lhe a toalha e ja deitada o seu avô chupou por um tempo a sua "perereca"; QUE odiou isso tem nojo até hoje
; QUE perguntado quem estava na casa esse dia, disse que apenas os 02(dois) (vítima e suspeito); QUE perguntado porque estava sempre na casa da avó,
disse que gosta muito da avó, embora odeia o avô
; QUE perguntado se todas as vezes se sua avó estava fora de casa, disse que não todas, pois
muitas das vezes a sua avó estava trabalhando no quintal de casa e ela (vitima) ficava assistindo TV com avô, era nesses momentos que seu avô ficava alisando o seu corpo
; QUE perguntado quando o seu avô fazia isso (abusava) se ameaçava ou se falando alguma coisa, disse que
não falava nada, apenas coloca o dedo na boca como sinal de silêncio
; [...] QUE perguntado se mais alguém fez algo parecido (de passar a mão, beijar); disse que
ninguém mais apenas o seu avô
”.

(Declarações de ID 140923621 – págs. 5-6 – autos n. 1000470-70.2024.8.11.0008). — Destaquei.

Na Delegacia, colheu-se também o depoimento de
Erenilda Oliveira de Souza,
professora da criança, que relatou que estava dando aula no dia
21/08/2023
quando
Letícia
gesticulou, sinalizando que queria falar com ela, oportunidade em que, chorosa, a criança lhe disse que precisava muito conversar, pois estava sofrendo abuso sexual em casa. Questionada,
Letícia
lhe revelou que os abusos eram perpetrados por seu avô, ao que se seguiu seu imediato encaminhamento à coordenação da escola (Declarações de ID 140923621 – pág. 7 – autos n. 1000470-70.2024.8.11.0008).

O relato de
Letícia
foi também acompanhado pelo Conselho Tutelar, como se vê do Ofício n. 095CT/NO/2023 (ID 140923631 – autos n. 1000470-70.2024.8.11.0008), tendo a coordenadora da escola da ofendida,
Cleidiomar de Oliveira Souza Borges
, comparecido à Delegacia para corroborar o que ouvira de
Letícia
, vindo a prestar declarações nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
QUE perguntado o que a aluna (LETICIA), relatou, disse que
no momento que acolheu a aluna, estava esta bastante chorosa, por isso perguntou a LETICIA, o que estava acontecendo, a criança/aluna, disse a seguinte frase: "ESTOU SOFRENDO ABUSOS"
; QUE perguntou a aluna qual tipo de abuso era,
a LETICIA disse que o avó estava passando as mão em seu corpo, foi perguntado onde no seu corpo, inclusive pediu a LETICIA, para que ela mesma pegasse no próprio corpo onde o avô havia tocado, de imediato a LETICIA, passou as mãos nos seios, nas pernas e nas partes intimas (vagina)
; QUE perguntou a LETICIA,
se por acaso o avô teria colocado algo em sua vagina, foi dito pela LETICIA, que não, mas um dia o avô forçou a porta do quarto enquanto ela(LETICIA) se trocava de roupas apos o banho de tal forma que ao fechar a porta para se trocar o avô empurrou a porta com força e a pegou e jogou na cama, abrindo lhe as pernas e segundo a LETICIA, o avô colocou a boca em sua vagina
; QUE
durante o tempo em que relatava a aluna estava chorosa e pedia para não contar nada para ninguem, pois temia com as atitudes do seu pai (biológico) para com o avô
; QUE a aluna, mencionou que
já fazia tempos que o avô vinha abusando, passando as mãos em seu corpo
; QUE perguntado se LETICIA, mencionou ter falado com sua mamãe,
segundo a LETICIA, teria contado e sua genitora, teria falado para não ir mais então na casa do avô
; QUE perguntado se LETICIA, conseguiu mensurar o tempo que tinha falado com sua genitora, disse que não, segundo LETICIA, ficou uns dias sem ir na casa do avô, não mencionou também por quanto tempo ficou sem ir e que
ao retornar na casa do avô, foi quando aconteceu esse último citado por LETICIA, quando fala que o avô a jogou na cama e passou as mãos nas pernas e colocou a boca em sua vagina
; [...] QUE logo após ouvir a LETICIA, acionou a direção da escola, os pais da criança/aluna e também o conselho tutelar para providências; QUE de imediato a criança foi assumida pelo CONSELHO TUTELAR
”.

(Declarações de ID 140923636 – autos n. 1000470-70.2024.8.11.0008). — Destaquei.

Ao ser ouvida, a genitora da vítima,
Edneide Maria Guilherme dos Santos
, relatou que, no ano de 2022, a filha já havia lhe dito que não queria mais ir à casa do avô, pois estava se sentindo desconfortável com seus abraços, vindo
Edneide
a respeitar seu desejo de não mais visitar o avô, tendo inclusive dito, em resposta aos questionamentos da ausência de
Letícia
, que tal se devia à vontade da filha, que não gostava das atitudes do ascendente. Acerca das últimas condutas perpetradas, em tese, por
REGINALDO
,
Edneide
relatou ter ficado sabendo apenas quando vieram à tona na escola da criança (Declarações de ID 140923638 – autos n. 1000470-70.2024.8.11.0008).

Nesse cenário, estou convencido de que se encontram demonstrados nos autos
elementos mínimos
a enredar
REGINALDO
no episódio delitivo a ele imputado e, assim, embasar a decretação da prisão preventiva, contexto em que saliento que, diante de sua natureza processual,
tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que
a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, bem como
por conveniência da instrução criminal.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] 7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP,
tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 217-A do Código Penal, anotando-se, inclusive, que
a vítima de apenas 11 anos de idade, assistida por equipe multidisciplinar, declarou que não gosta dos abraços do avô materno, pois este aproveitava deste momento para passar a mão por diversas partes de seu corpo
[...].

8. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação.

9. Outrossim,
pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, assim como pelos documentos elencados nos autos, necessário se faz a segregação cautelar do representado, pelo crime que lhe fora imputado, visto que a medida é importante para o progresso das investigações
.

[...] 11. Com efeito,
a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial
.

12. Importante consignar que
a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade
.

13. Não resta dúvida que
a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade

[...]

[...] 16. Assim sendo,
a medida de encarceramento prevenirá que o representado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora
.

17. Dessa forma, observa-se que no caso em tela,
há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal, e garantia da aplicação da lei penal.

18. Diante da fundamentação exposta,
defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. 127511330), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 127681120), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do REGINALDO GUILHERME DOS SANTOS
,
nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública”.

(Decisão de ID 139391064 — autos n. 1003410-42.2023.8.11.0008). — Destaquei.

Posteriormente, formulado pleito defensivo pela revogação do claustro preventivo, o d. juízo
a quo
o

indeferiu
em
16/02/2024
, considerando que remanesciam presentes os requisitos que inicialmente haviam ensejado a decretação da medida.

Com efeito, colhem-se dos autos elementos suficientes a delinear a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo ofendido, que, na condição de
avô materno da vítima
, aparentemente aproveitava-se desse laço familiar e de sua proximidade com a menor para contra ela perpetrar
atos libidinosos
, tendo, consoante o relato de
Letícia
, chegado ao ponto de
praticar sexo oral contra a criança
, logo após
Letícia

sair do banho.

Não ignoro, ainda, que, do cotejo dos depoimentos colhidos na Delegacia, extrai-se que a genitora de
Letícia
já havia sido informada do
desconforto
da infante em relação aos ditos “abraços” recebidos do avô, razão pela qual
Edneide
respeitou seu desejo de não mais comparecer à casa dos avós, tendo, inclusive,
dito a eles que a razão por trás da ausência da filha era seu incômodo com os “abraços” de REGINALDO
. Não obstante, tão logo a criança retornou ao lar dos avós,
REGINALDO
novamente incorreu, em tese, na prática dos habituais abusos sexuais, procedendo ainda à
ação extremada
de
praticar sexo oral contra ela
.

Verte ainda dos depoimentos da professora e da coordenadora pedagógica da escola de
Letícia
que os fatos apenas vieram à tona no
ambiente escolar
, espaço em que
Letícia
, sentindo-se segura,

comunicou todo o ocorrido, a ensejar o acionamento do Conselho Tutelar e o início das investigações.

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pelo d. causídico impetrante, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
criança vítima de violência sexual
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas, em tese, as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

Não ignoro, ainda, que, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, encontra-se ainda presente,
in casu
,
risco à instrução criminal
, pois, consoante relatado pela vítima,
algumas de suas tias não acreditam em sua versão
, acoimando-a de
mentirosa
(Declarações de ID 140923621 – autos n. 1000470-70.2024.8.11.0008), tendo
REGINALDO
, de igual forma,
negado
os fatos à d. autoridade policial (ID 140923639– autos n. 1000470-70.2024.8.11.0008), pelo que entendo que
há risco concreto à integridade psíquica da menor
, bem como à
lisura de seu depoimento acerca dos fatos
, mormente em vista do
forte laço familiar
entre ela e o acusado (avô materno).

Nesse ponto, ressalto ainda que, consoante se vê do teor dos
depoimentos
colhidos na fase inquisitiva, bem como das
circunstâncias
em que perpetrada, em tese, a conduta delitiva
sub judice
, ao que se soma o fato de ter tal conduta vindo à tona
apenas no ambiente escolar da criança
, revela-se
medida de prudência
a manutenção da prisão preventiva imposta ao custodiado, especialmente porque
ainda não colhido o depoimento sem danos da ofendida
, tratando-se, portanto, de medida indispensável à garantia da
escorreita aplicação da lei penal
.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Por derradeiro, ainda que o d. causídico impetrante sustente a tese de
ausência de contemporaneidade
da medida segregatícia, aduzindo se tratar de eventos ocorridos, em tese, no ano de
2022
, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim
da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...]
não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
REGINALDO GUILHERME DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024